Tribunal: TJSP
Processo: 1012994-72.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos em apelação.

Tendo havido, sim, formulação do pedido ainda em primeiro grau, na primeira oportunidade que a embargante teve de se manifestar no processo, o benefício da justiça gratuita há de ser estendido para todo o processo.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.